Tribunal: TJBA
Processo: 8010727-92.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010727-92.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO ALVES MARIANO

APELADO: MARIA JOSE FERREIRA

Advogado(s)
:
DIEGO MARIANO ANDRADE PAZ, JOQUEBED DA SILVA CARVALHO MATOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E PERÍCIA TÉCNICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL PRATICADA POR PREPOSTOS DA CONCESSIONÁRIA CONTRA CONSUMIDORA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de cobrança por recuperação de consumo fundada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e determinou sua abstenção de realizar novas cobranças relativas ao débito impugnado. A recorrente sustenta a regularidade da inspeção e da cobrança, a licitude da suspensão do fornecimento de energia, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança por recuperação de consumo fundada em TOI lavrado unilateralmente possui validade jurídica; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em débito oriundo de recuperação de consumo é legítima; (iii) determinar se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária pelos danos decorrentes do corte do serviço e das agressões praticadas por seus prepostos; e (iv) verificar se o valor da indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária de serviço público e usuária final, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da consumidora.

O TOI constitui documento produzido unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório, da ampla defesa ou realização de perícia técnica por órgão oficial ou imparcial, não sendo suficiente para comprovar fraude ou justificar cobrança extraordinária.

A concessionária não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois não produz prova técnica apta a demonstrar a alegada irregularidade nem requer a realização de perícia judicial.

O histórico de consumo da unidade consumidora permanece estável antes, durante e após a inspeção, inexistindo elemento objetivo que evidencie submedição ou aproveitamento de energia não faturada.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica para cobrança de débito pretérito decorrente de recuperação de consumo afronta o princípio da continuidade do serviço público essencial e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 699.

O corte indevido de energia elétrica configura dano moral presumido, por atingir diretamente a dignidade do consumidor e privá-lo de serviço indispensável à vida cotidiana.

A concessionária responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus empregados no exercício de suas funções, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

As agressões físicas e verbais sofridas pela consumidora idosa durante a execução do corte do serviço encontram respaldo no boletim de ocorrência, nos documentos médicos e nas fotografias juntadas aos autos, além de não terem sido especificamente impugnadas pela ré, atraindo a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

A gravidade da interrupção indevida do serviço essencial, somada à violência física e verbal praticada contra pessoa idosa e à prolongada privação do fornecimento de energia, justifica a manutenção da indenização fixada em R$ 10.000,00, por atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 85, § 11, 341, 373, II, e 487, I; CC, arts. 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 699; TJBA, Apelação nº 8028471-57.2022.8.05.0080, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 25.08.2025; TJBA, Apelação nº 0392005-33.2012.8.05.0001, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 03.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.